Tribunal: TJES
Processo: 0003603-05.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003603-05.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO DE EXTRAÇÃO MINERAL EM ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADES CONSTATADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade de licenças ambientais emitidas pelo IEMA/ES e dos processos administrativos correlatos, referentes a empreendimento de extração mineral pela empresa Britamar Indústria e Comércio Ltda. A decisão de primeiro grau reconheceu irregularidades no processo de licenciamento ambiental em área classificada como Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1), no município de Guarapari/ES, determinando a inviabilidade do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do licenciamento ambiental do empreendimento, considerando as normas ambientais e urbanísticas aplicáveis; (ii) avaliar se a área destinada à extração mineral é compatível com o zoneamento estabelecido no Plano Diretor Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia técnica confirma que a área de exploração está inserida em ZPA-1, onde atividades minerárias são proibidas por normas urbanísticas e ambientais locais.

4. Estudos de impacto ambiental obrigatórios (EIA/RIMA) não foram realizados, configurando vício insanável no processo de licenciamento, violando o princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37).

5. A deficiência dos estudos técnicos compromete a mitigação de riscos ambientais, infringindo dispositivos da Lei nº 6.938/81 e da Resolução CONAMA nº 369/2006.

6. As condicionantes previstas nas licenças ambientais foram descumpridas, incluindo medidas de controle operacional e de recuperação ambiental.

7. A decisão de primeiro grau observa os limites da causa de pedir e do pedido, fundamentando-se em provas técnicas que demonstraram a inviabilidade ambiental do empreendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento de condicionantes e a ausência de estudos técnicos adequados no processo de licenciamento configuram vício insanável, invalidando as licenças emitidas.

2. O princípio da legalidade administrativa é infringido quando atos administrativos carecem de conformidade com a legislação ambiental aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 6.938/81, art. 9º; Resolução CONAMA nº 369/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Cível interpostos nos autos n. 0003603-05.2012.8.08.0021 (Ação Popular) e nos autos n. 0005228-06.2014.8.08.0021 (Ação Civil Pública). Ambas as ações foram julgadas conjuntamente pelo juízo de origem.

Nos autos da Ação Popular tombada sob o n. 0003603-05.2012.8.08.0021, fora interposto recurso de Apelação Cível por
BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
que também interpôs recurso de Apelação Cível nos autos da Ação Civil Pública tombada sob o n. 0005228-06.2014.8.08.0021. Além disso, o
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA/ES)
também interpôs recurso de Apelação Cível nos autos da Ação Civil Pública.

Em suas razões recursais,
BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
sustenta, em síntese, que: (i) cumpriu todas as exigências técnicas e condicionantes impostas pelo órgão licenciador, como PCA e PRAD, os quais foram considerados satisfatórios pelas autoridades ambientais; (ii) a área do empreendimento está localizada em ZPA-2 e não em ZPA-1, sendo compatível com a atividade de mineração; (iii) a sentença desconsiderou a natureza vinculada da licença ambiental e a declaração de utilidade pública para a mineração, conforme Resolução CONAMA nº 369/2006; (iv) o laudo pericial que embasou a decisão de primeiro grau é tecnicamente insuficiente, pois não apresenta critérios claros para aferir a inviabilidade da exploração mineral; (v) a conclusão sobre a suposta inviabilidade econômica do empreendimento não compete ao judiciário, mas ao órgão técnico competente; (vi) a decisão extrapolou os limites do pedido inicial ao incluir fundamentações não arguidas pelo autor da ação, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais argumentos, a apelante BRITAMAR requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade das licenças emitidas e a consequente viabilidade do empreendimento.

Contrarrazões apresentadas por
UBIRACI PALESTINO DO OCIDENTE
às fls. 2.136-2.154, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa requerida.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA/ES)
no Id n. 9265307, pugnando pelo provimento do recurso interposto pela empresa requerida, destacando a regularidade do processo de licenciamento e que as condicionantes foram observadas conforme os critérios técnicos exigidos.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no Id n. 9707074, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela empresa requerida, com a consequente manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, na mesma sessão de julgamento da Apelação Cível n. 0005228-06.2014.8.08.0021, considerando a necessidade de julgamento em conjunto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de dois recursos de Apelação Cível interpostos nos autos n. 0003603-05.2012.8.08.0021 (Ação Popular) e nos autos n. 0005228-06.2014.8.08.0021 (Ação Civil Pública).

Nos autos da Ação Popular tombada sob o n. 0003603-05.2012.8.08.0021, fora interposto recurso de Apelação Cível por
BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
que também interpôs recurso de Apelação Cível nos autos da Ação Civil Pública tombada sob o n. 0005228-06.2014.8.08.0021. Além disso, o
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA/ES)
também interpôs recurso de Apelação Cível nos autos da Ação Civil Pública.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

1) DA AÇÃO POPULAR AJUIZADA POR UBIRACI PALESTINO DO OCIDENTE ( Nº 0003603-05.2012.8.08.0021)

UBIRACI PALESTINO DO OCIDENTE
ajuizou Ação Popular em em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA/ES
, da
BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
e do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, aduzindo, em suma, que: i) tramita perante o IEMA/ES o processo administrativo de licenciamento ambiental nº 43309470, em nome da requerida BRITAMAR, cujo objeto é a atividade de extração de granito para produção de brita no Bairro Condados, neste município; ii) tal processo foi instaurado em 01/11/2008, vindo a obter as necessárias Licenças Prévia e de Instalação, respectivamente, nº 004/2010, em 04/02/2010, e nº 13/2011, em 25/01/2011; iii) atualmente, o processo encontra-se com requerimento de Licença de Operação, cuja análise, pelo órgão ambiental estadual, conta com parecer técnico favorável; iv) para a expedição da Licença Prévia o IEMA estabeleceu condicionantes; v) não obstante, as condicionantes de nº 01, 03 e 06 da LP nº 004/2010 não foram cumpridas; vi) na apreciação do requerimento da LI o IEMA não enfrenta o descumprimento das condicionantes da LP; vii) assim como na LP, existem condicionantes da LI não cumpridas, a exemplo das condicionantes de nº 02 e 05, havendo incerteza acerca da propriedade da área; viii) o parecer técnico favorável para a emissão da LO não analisou o cumprimento das condicionantes da LP e da LI; ix) o IEMA emitiu o parecer de 10/02/2012 sem analisar o protocolo nº 03218/12, de 09/02/2012, em que o requerente solicita a suspensão do processo de licenciamento ambiental até que seja determinada a elaboração dos estudos técnicos para quantificação e qualificação dos impactos ambientais causados pela atividade de extração mineral nas comunidades que se avizinham à frente de lavra, e informa a existência de omissão, na verificação efetivada pelo IEMA, quanto aos impactos da atividade extrativa sobre o morro “Sarimoré”, considerado pela LC Municipal nº 007/2007 (art. 104, V) como de Relevante Interesse Paisagístico e Natural; x) houve ausência de aferição, por parte do IEMA, quanto ao impacto da mineração na região sobre a fauna, a qual não teria sido abordada no PCA/PRAD; xi) o processo administrativo de anuência municipal nº 0000899/2009 aberto perante o MUNICÍPIO DE GUARAPARI contém nulidades; xii) o município, inicialmente, negou a concessão da anuência, por entender que a área é considerada pelo Plano Diretor Municipal como Zona de Proteção Ambiental, não podendo sofrer qualquer tipo de destruição ou descaracterização; xiii) após reiteração do pedido pela requerida BRITAMAR, o município se manifestou pela viabilidade do empreendimento, com encaminhamento ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMAG, quando a análise deveria ocorrer pelo Conselho do Plano Diretor – CMPDG; xiv) houve nomeação do sócio proprietário da requerida BRITAMAR (Sandro Varanda Abreu) no COMDEMAG; xv) a requerida BRITAMAR realiza movimento planejado para a participação das associações dos moradores dos bairros adjacentes à área do empreendimento; xvi) o IEMA/ES não observou os necessários estudos acerca da Fauna, da direção dos ventos, da concentração populacional, do desenvolvimento futuro da área nos termos do PDM e do relevante interesse ambiental da área, com ofensa aos princípios da prevenção, da precaução e do desenvolvimento sustentável.

Diante de tais fundamentos defendidos em sua peça vestibular, o autor requereu, liminarmente, em antecipação dos efeitos da tutela: i) a declaração de nulidade do processo administrativo nº 899/2008 de concessão de anuência pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI; ii) a suspensão do processo administrativo de licenciamento ambiental nº 43309470; iii) o imediato afastamento do Sr. Sandro Varanda Abreu (sócio-proprietário da requerida BRITAMAR) de todas as suas funções no Conselho Municipal de Meio Ambiente; iv) a imediata paralisação pela requerida BRITAMAR de qualquer ato tendente à continuidade do empreendimento. Ao final, pugnou pela confirmação das liminares e a declaração de nulidade do processo administrativo de licenciamento ambiental nº 43309470.

A decisão de fls. 460/462, baseando-se em decisão proferida na ação cautelar nº 021.12.001712-0, que antecedeu o ajuizamento da ação popular, indeferiu a liminar nos autos da presente demanda principal.

Às fls. 464/507 constam embargos de declaração opostos pelo requerente, rejeitados pela decisão de fls. 509/520v., a qual ainda apresentou fundamentos novos para o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

O IEMA/ES apresentou contestação às fls. 544/557, instruída com documentos (fls. 558/625), onde assentou, em suma, que: i) todas as condicionantes impostas na LP nº 004/2010 e na LI n 013/2011 foram devidamente cumpridas, o que restou evidenciado em nota técnica; ii) o Termo de Referência do PCA/PRAD disponibilizado prevê, no item “Caracterização dos impactos potenciais e efetivos, e das medidas de controle e compensação”, que sejam relacionados os impactos potenciais relacionados à macrofauna silvestre; iii) foi constatado durante a primeira vistoria técnica que a área de interesse para licenciamento não possuía vegetação representativa (árvores), e mesmo a área de interesse pela empresa era composta basicamente por espécies vegetais de hábito herbáceo, isto é, gramíneas (conforme Laudo Técnico do IDAF e relatório fotográfico da vistoria), não havendo necessidade de complementação do projeto sobre impacto relacionado à fauna; vi) a Assessoria Jurídica do IEMA – ASSJUR, após analisar a documentação encaminhada pela empresa, concluiu pela validade da cessão e, consequentemente, pela validade da autorização para pesquisa e extração; vii) o protocolo nº 03218/12, contendo requerimento do requerente, foi oportunamente analisado pelo IEMA; viii) o empreendimento está restrito à ZPA 2, e não se insere nos limites da ZPA 1, representada pelo monte Sarimoré, havendo condicionante para concessão da LO para que a empresa cumpra esses limites e não avance sobre a ZPA 1; ix) no entorno da atividade de interesse e, consequentemente, da propriedade do requerente, segundo o próprio PDM, existe uma área destinada ao uso industrial, tendo sido possível constatar na última vistoria que algumas indústrias já estão instaladas e outras estão em fase de instalação, havendo a perspectiva, inclusive, de construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto - ETE por parte da CESAN bem próxima, de modo que a atividade de mineração não se caracterizará como sendo a única atividade impactante na referida microregião; x) está demonstrada a legalidade na condução do licenciamento ambiental.

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI ofertou contestação às fls. 626/632, acompanhada de documentos (fls. 633/751), onde defende, em resumo, sua competência ambiental e a legalidade da atuação do COMDEMAG.

A requerida BRITAMAR juntou contestação às fls. 752/773, instruída com documentos (fls. 774/1.433), onde invoca preliminares de vedação do uso da ação popular para satisfação de interesses próprios pela parte requerente, bem como de carência de ação pela vedação de lateração da causa de pedir fixada em medida cautelar anterior. No mérito, argumenta que: i) cumpriu as condicionantes questionadas na inicial da ação popular; ii) o PCA e o PRAD estão completos e são suficientes para a instalação do empreendimento e seu funcionamento; iii) figura como suficiente a autorização concedida pelo atual superficiário da área, o qual detém a posse do local há anos e já ajuizou ação de usucapião; iv) não existe irregularidade no deslocamento do licenciamento de área de estocagem para a Secretaria de Meio Ambiente de Guarapari, considerando que o IEMA, de acordo com o art. 2º da Instrução Normativa nº 01/2011, é competente pelo licenciamento de atividades de britagem e peneiramento, mas não para a estocagem pretendida, que é atividade distinta de extração e beneficiamento de granito; v) o licenciamento para a estocagem foi deferido e expedido, mediate a Licença Ambiental de Regularização nº 043/2011; vi) a instalação e funcionamento do empreendimento não provocará a afetação da concentração populacional existente nas proximidades da área, conforme nota técnica emitida pelo IEMA; vii) a anuência emitida pelo município não pode ser confundida com processo de licenciamento; viii) o próprio CMPDG deliberou e decidiu delegar a competência para a concessão da anuência à PMG, a qual, por meio do COMDEMAG, anuiu com a atividade, não havendo qualquer vício na delegação; ix) o sócio da empresa requerida não figura como parte na ação, não podendo ser avaliada sua parcipação no COMDEMAG; x) existe real interesse dos morados dos bairros adjacentes à área na implantação do empreendimento, manifestado através de declaração da associação de moradores.

Às fls. 1436/1527, petição do requerente em que junta análise técnica do processo de licenciamento nº 43309470.

Réplica às contestações às fls. 1531/1547.

Manifestação do MPE às fls. 1550/1552.

Decisão de saneamento às fls. 1554/1556, onde foram rejeitadas as preliminares e deferida a produção de prova pericial.

O requerente e a requerida BRITAMAR opuseram embargos de declaração às fls. 1566/1574 e 1576/1580, rejeitados pelas decisões de fls. 1584 e 1590.

O requerente comunicou a interposição de agravo de instrumento às fls. 1601/1613, ao qual não houve atribuição de efeito ativo (fls. 1617/1620).

O laudo pericial foi apresentado às fls. 1835/1909.

Às fls. 1912/1926, manifestação do requerente, com juntada de parecer do assistente técnico.

Às fls. 1.928/1.935, manifestação da requerida BRITAMAR, com pedido de esclarecimentos.

Às fls. 1938, manifestação do MPE.

Às fls. 1950/1953, manifestação do IEMA, com pedido de esclarecimentos.

Às fls. 1991/1995, manifestação do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, concordando com a conclusão da perícia.

Às fls. 2001/2006, o perito apresentou esclarecimentos por meio de laudo pericial complementar.

O requerente apresentou alegações finais na forma de memoriais às fls. 2017/2021.

A requerida BRITAMAR apresentou seus memoriais às fls. 2024/2067.

O IEMA e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, regularmente intimados, não ofertaram memoriais.

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, às fls. 2069/2075 informa que o processo administrativo nº 00899/2008, cujo objeto é a anuência prévia para o licenciamento ambiental aguarda decisão judicial a ser proferida nestes autos, conforme os termos do Ofício/PGM/SEMPRAD/GAB/Nº130/14 e da orientação contida no dossiê 11631/2014.

Parecer do MPE às fls. 2079/2080, no qual pugna pela declaração de nulidade da licença expedida no processo de licenciamento ambiental nº 43309479 do IEMA.

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já delineado, sobreveio prolação de sentença única para a Ação Popular n. 0003603-05.2012.8.08.0021 e para a Ação Civil Pública n. 0005228-06.2014.8.08.0021.

Antes de destacar a sentença alvo dos recursos em análise, passo a tecer considerações acerca dos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

2) DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Posteriormente ao ajuizamento da Ação Popular, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou Ação Civil Pública em face de
BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA/ES
, afirmando, em suma: i) que existem irregularidades quanto ao processo de licenciamento ambiental que autorizou a realização das atividades da requerida BRITAMAR na localidade de Taquara do Reino, denominada “Sítio Água Funda”, Sarimoré, e adjacências; ii) a autorização de exploração concedida pelo Sr. Vidalcy Júnior para exploração da área é datada de 04/05/2008, e a inicial de ação de usucapião é de 23/11/2009, ou seja, o Sr. Vidalcy Júnior à época que autorizou a exploração de minério na área do empreendimento sequer tinha expectativa de possui título de propriedade da área, objeto de usucapião mais de um ano e seis meses depois da autorização concedida; iii) não poderia o IEMA/ES considerar um processo de licenciamento de uma área sem que os solicitantes sejam proprietários do imóvel, ou mesmo terem título hábil a comprovar sua propriedade; vi) o parecer 030/12 da ASSJUR não possui fundamento legal, pois, conforme observa-se no andamento da ação de usucapião nº 0009018-71.2009.8.08.0021 (1ª Vara Cível de Guarapari), o processo ainda não foi sentenciado, e está sendo contestado judicialmente por outros herdeiros; vii) não poderia o Sr. Vidalcy dispor validamente da área, ainda mais tratando-se de área de preservação ambiental, sendo que, pelo PDM, o Morro do Sarimoré é considerado Zona de Preservação Ambiental 1 – ZPA-1, ou seja, não pode ser explorada; viii) é possível observar através dos termos de declarações e abaixo-assinados apresentados que os representantes comunitários e os moradores da região só tomaram conhecimento do empreendimento após o início dos trabalhos da empresa requerida no local, e são contrários ao empreendimento; ix) os chamados “líderes comunitários” não tinham legitimidade diante das comunidades para assinarem tal documento em nome delas; x) a empresa requerida, mesmo tendo assumido compromisso de fazer uma via interna, passando pela propriedade do Sr. Vidalcy Júnior, para escoamento do granito, não construiu tal via e demonstra que pretende utilizar a saída pela Rodovia do Sol, sendo que a própria RODOSOL informou que a rodovia foi construída para trânsito de veículos leves, e não suporta carretas com grandes toneladas; xi) ainda de acordo com a nota técnica do IEMA/ES, o projeto prevê a mudança da via de acesso principal dos caminhões, deixando de trafegar na via estadual que contorna o empreendimento e a fazenda e passando a ser usada uma via por dentro da propriedade na vertente oposta, condicionante que não foi cumprida pela empresa e nem exigida pelo IEMA; xii) o Sr. Adriano Pavesi, biólogo, quando atuava como Gerente de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi o responsável por diversos pareceres no processo de anuência do empreendimento junto à PMG, e emitiu parecer contrário à concessão de anuência à empresa requerida para fins de extração e mineração de rochas para a produção de britas, fundamentando que “de acordo com o PDM a área encontra-se em Zona de Proteção Ambiental 1 - ZPA-1, denominado “Morro do Sarimoré”, tratando-se de topo de morro e encosta de declive acentuada, remanescentes rochosos e florestais e demais ecossistemas naturais de especial interesse ambiental, não podendo sofrer qualquer tipo de destruição ou descaracterização”; xiii) não obstante, dois meses após a emissão do parecer contrário ao empreendimento, o referido servidor emitiu novo parecer técnico favorável ao mesmo, concluindo que “a atividade proporcionará o crescimento econômico, além de geração de emprego e renda no município”, mas que dependeria de “autorização prévia do Conselho Municipal do Plano Diretor de Guarapari – CMPDG”; xiv) posteriormente, o Sr. Adriano Pavesi elaborou o Plano de Controle Ambiental para a própria empresa requerida, no qual consta que houve, para o empreendimento, Declaração de Anuência Prévia Ambiental quanto ao uso e ocupação do solo nº 009/2012, “a qual foi emitida mediante análise e deliberação favorável do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Guarapari - COMDEMAG e do Conselho Municipal do Plano Diretor de Guarapari - CMPDG, para fins de licenciamento da atividade junto ao IEMA”; xv) contudo, ao contrário do que consta no processo de licenciamento do IEMA, não houve deliberação e autorização do Conselho Municipal do Plano Diretor de Guarapari - CMPDG, constando apenas o assunto como pauta de reunião, mas sem deliberação, e por conseguinte sem emissão de Declaração de Anuência; xvi) a planta apresentada pela empresa BRITAMAR omite que a maior parte do empreendimento está inserida em Zona de Proteção Ambiental 1 - ZPA-1, sendo que esta área já sofreu forte impacto; xvii) o perímetro para exploração concedido pelo IEMA, além de atingir o Morro Sarimoré, engloba importantes cursos d’água, pequenos mananciais, Zona de Unidade de Conservação; xviii) não houve nenhum estudo sobre impacto ambiental na região; xix) em 19/04/2000 houve uma tentativa de licenciar a mesma área do empreendimento da requerida BRITAMAR para a instalação de um aterro sanitário, tendo o IEMA emitido parecer que concluiu pela inviabilidade tendo em vista a área ser sensível devido à proximidade em relação aos recursos hídricos e remanescente de mata ciliar; xx) não já como explicar que o IEMA em 2000 considerou a área muito sensível e, dez anos após, autorizou empreendimento de tal alto impacto; xxi) segundo parecer do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do MPE: a concessão da licença para a atividade foi baseada nas informações repassadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA de Guarapari, as quais carecem dos devidos cuidados de uso das regras do PDM; a Licença de Operação nº 158/2012 concedida à empresa requerida foi para a atividade de extração de grainto em zona rural, no entanto ocorre em perímetro urbano e em zona de proteção ambiental; houve desrespeito a dispositivos do PDM; a licença ambiental utilizou indevidamente a resolução do CONAMA, que trata a atividade de mineração como de utilidade pública, para conceder a licença em Zona de Proteção Ambiental, sem o Estaudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA; xxii) em vistoria técnica realizada pela Comissão de Saneamento no dia 25/02/2014 foi constatado que a anuência prévia concedida pelo órgão ambiental municipal, após a aprovação do COMDEMAG, foi irregular, uma vez que apenas poderia ser emitida após aprovação da intervenção em Zona de Proteção Ambiental - ZPA 1 e 2, pelo Conselho Municipal do Plano Diretor de Guarapari - CMPDG; xxiii) conforme informação do IBAMA, a empresa requerida desenvolve também a atividade de extração de granito e gnaisse para a produção de brita, conforme licenças ambientais emitidas pelo IEMA, estando essas atividades classificadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/81, na categoria de “Extração de Tratamento de Minerais” a qual possui potencial poluidor “Alto”; xxiv) a ausência de demonstração da tolerância dos impactos produzidos retira do empreendimento sua viabilidade diante do desequilíbrio urbano-ambiental provocado.

Com base nos fundamentos expostos na peça vestibular da Ação Civil Pública, o Ministério Público Estadual

requereu, liminarmente, a suspensão da Licença de Operação nº 158/2012 e a consequente paralisação de toda obra ou serviço realizado na sede da empresa requerida localizada no endereço indicado, com imposição ao IEMA do dever de interdição do local. Ao final, pugnou pela declaração de nulidade da Licença de Operação nº 158/2012 e, via de consequência, o desfazimento das obras realizadas, com o restabelecimento do equilíbrio ecológico.

A decisão de fls. 437/441 deferiu a liminar para determinar a suspensão das atividades da empresa requerida, até ulterior deliberação do juízo.

A empresa requerida ofertou contestação às fls. 450/465, instruída com documentos (fls. 466/688), onde arguiu a ocorrência de litispendência da presente demanda coletiva com a ação popular nº 0003603-05.2012.8.08.0021. No mérito, aduz, em suma, que: i) o empreendimento situa-se em zona rural-industrial e distante da concentração populacional mais próxima; ii) a questão da propriedade do local, onde a empresa pretende terminar de se instalar, foi resolvida em 30/01/2013, haja vista que as partes litigantes declararam que o superficiário que autorizou a exploração da pedreira é o proprietário de fato e de direito; iii) a área de instalação/operação da pedreira está em ZPA2 e não em Zona de Proteção Ambiental 1 – ZAP-1; iv) o uso da Rodovia do Sol para o escoamento não é imutável e pode não vir a acontecer, ante a possibilidade de abertura de vias particulares; v) o CMPDG foi criado em 29/09/2008, posteriormente ao recebimento da anuência unânime da PMG, intermediada por deliberação do COMDEMAG; vi) ademais, a empresa, posteriormente, obteve do CMPDG, em 26/09/2011, a unânime renovação da anuência para instalação do empreendimento no local e ulterior operação da pedreira; vii) ao contrário do que foi alegado na inicial, houve a realização de estudos de impacto ambiental (PCA/PRAD) que ratificam a regularidade do licenciamento ambiental obtido; viii) considerando que a área do empreendimento é de 4,5 ha - ou seja, menor do que 10 ha -, a empresa ão precisava apresentar Relatório de Controle Ambiental - RCA, Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA para obtenção do licenciamento ambiental; ix) existe parecer técnico do IEMA que comprova que a empresa apresentou o competente EIV; x) a área referente ao aterro sanitário citado na inicial não coincide com a área onde a empresa pretende lavrar/britar granito; xi) ainda que se tratasse da mesma área, os requisitos exigidos para o licenciamento de lavra/britagem de granito não são iguais aos de aterro sanitário; xii) a mineração traduz atividade de utilidade pública, conforme o art. 2º, I, “c”, da Resolução CONAMA nº 369/2006; xiii) a empresa não foi autuada pelo IBAMA por estar com o cadastro desatualizado; xiv) as licenças ambientais vencidas e sem validade que o IEMA outorgou à empresa, apontadas na inicial, não se referem à área objeto da presente demanda.

O IEMA juntou contestação às fls. 691/701, acompanhada de documentos (fls. 702/750), onde arguiu conexão da presente demanda com a ação popular nº 0003603-05.2012.8.08.0021. No mérito, defendeu: i) a ausência de vício no processo de licenciamento ambiental; ii) o grau de impacto da atividade dispensa a apresentação de EIA/RIMA, tendo sido apresentado estudo ambiental compatível para a licença; iii) a área objeto de extração não se encontra na chamada ZPA-1, mas sim em ZPA-2; iv) a atividade encontra-se em zona rural; v) não houve descumprimento de condicionantes pela empresa requerida.

Réplica pelo MPE às fls. 752/764.

A decisão de fls. 810 saneou o processo com a rejeição das preliminares arguidas.

A empresa requerida interpôs embargos de declaração às fls. 825.

A decisão de fls. 824/828, em complementação ao saneamento, rejeitou os embargos de declaração opostos pela requerida BRITAMAR, fixou os pontos controvertidos, inverteu o ônus da prova e deferiu a realização de prova pericial, a realizar de forma conjunta/compartilhada com a ação popular nº 0003603-05.2012.8.08.0021, que versa sobre o mesmo processo de licenciamento ambiental.

Às fls. 887/891, petição do IEMA em que anexa aos autos a Nota Técnica nº 152/2017.

O laudo pericial foi juntado às fls. 893/965.

Às fls. 967, manifestação do requerente.

Às fls. 969, manifestação do IEMA/ES.

Às fls. 972/979, manifestação da empresa requerida, com pedido de esclarecimentos.

O perito prestou esclarecimentos através de laudo pericial complementar às fls. 1020/1025.

O requerente apresentou alegações finais na forma de memoriais às fls. 1028/1029.

Manifestação final do IEMA/ES às fls. 1031.

A empresa requerida apresentou memoriais às fls. 1034/1040.

3) DA SENTENÇA PROFERIDA EM AMBAS AS AÇÕES

A sentença alvo dos recursos em questão que julgou conjuntamente as duas ações, prolatada pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, declarou a nulidade de licenças ambientais emitidas pelo IEMA/ES e processos administrativos relativos ao empreendimento da apelante (especialmente a Licença de Operação nº 158/2012), situado na Zona de Proteção Ambiental (ZPA-1) no município de Guarapari/ES. A ação envolveu também o
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA/ES)
e o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
. Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de honorários advocatícios, no importe de 1/3 para cada um. Por fim, condenou a empresa requerida e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES ao pagamento de custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, considerando a isenção legal do IEMA/ES ao pagamento da respectiva verba, na condição de autarquia estadual.

4) DO RECURSO INTERPOSTO POR BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NOS AUTOS DA AÇÃO POPULAR Nº 0003603-05.2012.8.08.0021 E DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0005228-06.2014.8.08.0021

Em suas razões recursais,
BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
sustenta, em síntese, que: (i) cumpriu todas as exigências técnicas e condicionantes impostas pelo órgão licenciador, como PCA e PRAD, os quais foram considerados satisfatórios pelas autoridades ambientais; (ii) a área do empreendimento está localizada em ZPA-2 e não em ZPA-1, sendo compatível com a atividade de mineração; (iii) a sentença desconsiderou a natureza vinculada da licença ambiental e a declaração de utilidade pública para a mineração, conforme Resolução CONAMA nº 369/2006; (iv) o laudo pericial que embasou a decisão de primeiro grau é tecnicamente insuficiente, pois não apresenta critérios claros para aferir a inviabilidade da exploração mineral; (v) a conclusão sobre a suposta inviabilidade econômica do empreendimento não compete ao judiciário, mas ao órgão técnico competente; (vi) a decisão extrapolou os limites do pedido inicial ao incluir fundamentações não arguidas pelo autor da ação, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais argumentos, a apelante BRITAMAR requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade das licenças emitidas e a consequente viabilidade do empreendimento.

Contrarrazões apresentadas por
UBIRACI PALESTINO DO OCIDENTE
às fls. 2.136-2.154, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa requerida.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA/ES)
no Id n. 9265307, pugnando pelo provimento do recurso interposto pela empresa requerida, destacando a regularidade do processo de licenciamento e que as condicionantes foram observadas conforme os critérios técnicos exigidos.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no Id n. 9707074, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela empresa requerida, com a consequente manutenção da r. sentença.

5) DO RECURSO INTERPOSTO PELO IEMA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0005228-06.2014.8.08.0021

O apelante IEMA argumenta que a sentença merece reforma por haver equívocos interpretativos dos fatos e normas ambientais aplicáveis. Em suas razões de apelação, aponta que: (i) todas as condicionantes impostas durante o licenciamento ambiental foram devidamente cumpridas, como comprovam notas técnicas e laudos apresentados no processo; (ii) o licenciamento foi conduzido em conformidade com as normas ambientais, incluindo análise adequada de impactos e adoção de medidas mitigadoras; (iii) o empreendimento está localizado em área compatível com a atividade, não infringindo o zoneamento previsto no PDM; (iv) a decisão de primeira instância desconsiderou pareceres técnicos que atestam a regularidade do processo e concluiu pela nulidade do licenciamento sem base suficiente; (v) não houve comprovação de danos irreversíveis ao meio ambiente que justifiquem a decisão.

Diante de tais argumentos, o IEMA pleiteia a reforma integral da sentença para reconhecer a validade do processo administrativo de licenciamento ambiental e das licenças emitidas.

6) MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise da regularidade do processo de licenciamento ambiental conduzido pelo IEMA e das atividades realizadas pela empresa Britamar Indústria e Comércio Ltda. na localidade de Taquara do Reino, Município de Guarapari, declaradas nulas pela sentença de primeiro grau.

O IEMA defende, em suma, que o processo de licenciamento foi conduzido em conformidade com as normas legais e técnicas aplicáveis e a BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, por sua vez, argumenta que cumpriu todas as condicionantes impostas, que a área é viável para exploração mineral e que o laudo pericial foi insuficiente.

Inicialmente, ao contrário do que alega a apelante BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, a sentença de primeiro grau, longe de extrapolar os limites da inicial, fundamentou-se nos elementos constantes do processo, especialmente nas provas técnicas, que evidenciaram graves irregularidades no processo de licenciamento ambiental conduzido pelo IEMA e na atuação da empresa BRITAMAR.

A sentença deve observar os limites da causa de pedir e do pedido, podendo, no entanto, considerar todos os elementos constantes dos autos. No caso em tela, a conclusão de que a área objeto do licenciamento está inserida em ZPA-1 decorre de laudo técnico acostado, que revelou a incompatibilidade da atividade com a legislação ambiental vigente.

Tão caro é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que o direito brasileiro reservou o interesse público, o qual também reveste os direitos envolvidos na presente demanda, 'quer em razão dos valores atrelados aos bens jurídicos tutelados ou do número de pessoas atingidas'.

No caso em análise, verifica-se que o laudo pericial foi claro e detalhado ao concluir pela inviabilidade técnica e ambiental do empreendimento, apontando o elevado impacto ambiental da atividade, desproporcional aos benefícios econômicos projetados.

O laudo pericial fez as seguintes constatações: i) o capeamento da rocha efetuado pela empresa, que incluiu a retirada de material argiloso de coloração avermelhada (identificado como solo estéril), configura extração irregular, pois não se encontra abrangida pela Guia de Utilização concedida; ii) ausência das licenças ambientais indispensáveis tanto para a extração de material argiloso quanto para o armazenamento das pilhas de material estéril oriundas das atividades realizadas; iii) inexistência de medidas de proteção ambiental exigidas pelos órgãos competentes, como a implementação de proteção à nascente do Córrego Meaípe, que não sofreu danos apenas em razão da interrupção das atividades pela empresa; iv) descumprimento, pela requerida, de diversas medidas de controle operacional estabelecidas na Licença de Operação, bem como das obrigações relacionadas à compensação e à recuperação ambiental previstas; v) realização de atividades de extração mineral pela empresa fora dos limites estabelecidos na licença ambiental concedida, em flagrante desconformidade com as normas aplicáveis.

Como bem observado pelo MM. Juiz de Direito, a perícia realizada demonstra que
“a implantação da pedreira no local é inviável, dado que o capeamento existente e a estrutura da rocha granítica demanda profundidade que tornará os custos econômicos de lavra elevados, frente ao preço de venda do bem mineral proveniente da rocha granítica (material para enrocamento)”.

De outra face, os pareceres técnicos apresentados pelo IEMA não avaliaram adequadamente os impactos cumulativos e permanentes do empreendimento, especialmente na ZPA-1, considerando que a área do empreendimento está inserida em “ZPA1” desde a instituição do novo zoneamento pela Lei Complementar Municipal nº 090/2016, conforme confirmado pelo perito, o que obsta a concessão pelo ente público de municipal de anuência em sua realização e ainda o seu licenciamento pela autarquia ambiental estadual.

A deficiência dos estudos compromete a validade dos atos administrativos subsequentes, pois não foi demonstrado, de forma cabal, que os riscos ambientais foram mitigados.

A emissão das licenças sem a devida comprovação de cumprimento das condicionantes configura vício insanável, violando o princípio da legalidade administrativa (art. 37 da CF/1988) e os dispositivos ambientais aplicáveis, como o art. 9º da Lei nº 6.938/81.

Ainda que o IEMA sustente que o empreendimento está em ZPA-2, a perícia constatou que parte significativa da área de exploração encontra-se dentro da ZPA-1, ao passo que tal área, por definição do Plano Diretor Municipal de Guarapari e da Resolução CONAMA nº 369/2006, destina-se à preservação integral, sendo vedadas atividades minerárias.

Como também destacado na origem, o próprio IEMA/ES, por meio de nota técnica (GSIM/CM nº 086/2018), elaborada em 31/10/2018, e juntada nos autos da ação popular às fls. 1951/1953, havia ponderado a necessidade de verificar a localização da empresa em relação ao novo zoneamento estabelecido pela Lei Complementar nº 090/2016, que alterou recentemente o Plano Diretor Municipal (PDM) de Guarapari/ES, ampliando os limites da Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA1) na região:

“Tendo em vista que houve alteração relativamente recente no PDM de Guarapari/ES, por meio da Lei Complementar nº 090/2016, entende-se ser extremamente necessária a averiguação da localização da empresa frente ao novo zoneamento estabelecido a partir desta referida Lei, a qual, a princípio, teria ampliado substancialmente os limites da “ZPA1” naquela região em questão. Confirmando-se que a área pretendida pela empresa, após o novo zoneamento instituído pela Lei Complementar nº 090/2016, está atualmente situada na “ZPA1”, não haverá mais condições de o empreendimento receber a Anuência da Prefeitura Municipal (ou a renovação desta Anuência) e, consequentemente, sem tal documento, fica também inviabilizada qualquer eventual expedição de Licença ambiental (ou a renovação desta Licença), devendo a empresa, nessa condição, passar a promover na área apenas as devidas ações de recuperação ambiental”

Portanto, o licenciamento não poderia ter sido concedido, especialmente sem os devidos estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA), obrigatórios para empreendimentos em áreas de alta sensibilidade ambiental.

Como bem salientado no parecer ministerial presente no Id n. 8507088 dos autos n. 0005228-06.2014.8.08.0021, “restou nitidamente demonstrado que a área em questão está inserida na faixa de Zona de Proteção Ambiental, com a promulgação da Lei Complementar Municipal nº 090/2016, não permitindo a realização exploratória de mineração”.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interpostos por
BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
nos autos n. 0003603-05.2012.8.08.0021 (Ação Popular) e nos autos n. 0005228-06.2014.8.08.0021 (Ação Civil Pública) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
;
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA/ES)
nos autos n. 0005228-06.2014.8.08.0021 (Ação Civil Pública) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto por
BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
nos autos n. 0003603-05.2012.8.08.0021 (Ação Popular), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar